Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-34.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Preliminar inconsistente. Indeferimento, na origem, de pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica. Ausência de indícios justificadores. Desnecessidade da medida. Inocorrência de cerceamento de defesa. Inexistência de nulidade. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Autoria e materialidade

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Preliminar inconsistente. Indeferimento, na origem, de pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica. Ausência de indícios justificadores. Desnecessidade da medida. Inocorrência de cerceamento de defesa. Inexistência de nulidade. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Autoria e materialidade comprovadas. Acondicionamento e variedade das porções de entorpecentes apreendidas, juntamente com petrechos usados para a venda de drogas, que revelam o tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Validade. Versões exculpatórias inverossímeis. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização pelo delito de tráfico inevitável. Condenação necessária. Apelo improvido, rejeitada a matéria preliminar.